Tribunal: CARF
Processo: 35419.000378/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35419.000378/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO GAMMON DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2006 a 31/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONTRA ATO DE
INDEFERIMENTO
DE
REQUERIMENTO
DE
CONCESSÃO
DE
ISENÇÃO/IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RITO PROCESSUAL.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PERDA
SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA.
É vedado ao CARF proferir decisão, em grau de recurso, acerca de irresignação
contra Ato de Indeferimento de Requerimento de Isenção/Imunidade ou, ainda,
sobre Ato Cancelatório de Isenção/Imunidade, após a edição da Lei no 12.101,
de 2009, com a superação do rito procedimental que se iniciava a partir do § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212, sob pena de declaração de nulidade do respectivo
acórdão. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35419.000378/2006-80
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 87/93), interposto pelo
recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com
decisão de primeira instância, que indeferiu pedido de reconhecimento de isenção de
contribuições sociais destinadas à seguridade social, cuja decisão (e-fl. 84), que não contém
ementa, se sustenta em informação fiscal (e-fl. 83) que relata haver débitos impeditivos à
concessão do benefício.
Consta dos autos certificado de entidade beneficente de assistência social,
conforme Resolução n.o 49, de 22/03/2006, publicada no Diário Oficial da União de 29/03/2006,
Seção I, válido para o período 29/03/2006 a 28/03/2009, o que basicamente englobaria o período
de apuração 31/03/2006 a 31/03/2009, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 29/03/2006, por força
do Processo CNAS n.o 71010.001818/2005-91 (e-fl.12).
Consta dos autos que, considerando o disposto no § 6o do art. 55 da Lei 8.212/91,
então vigente à época, a fiscalização solicitou a regularização dos débitos impeditivos ao
deferimento da pretensão (e-fl. 78), ocasião em que o recorrente não se regularizou.
O contribuinte foi cientificado da decisão de indeferimento do reconhecimento de
isenção em 04/09/2006 (e-fl. 86) e apresentou o recurso na forma regulamentar da época. O
recurso era destinado ao Conselho de Recurso da Previdência Social (CRPS), então competente
para as decisões de indeferimento da isenção, tendo sido a competência para julgamento
posteriormente transferida para o Segundo Conselho de Contribuintes, conforme art. 29 da Lei
n.o 11.457, de 16/03/2007, órgão sucedido posteriormente pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), com competência na 2.a Seção de Julgamento do CARF.
Considerando a alteração da legislação que rege a matéria, pela Lei 12.101, de
2009, o processo recebeu despacho de “Devolução à Origem – Reconhecimento de Isenção” (e-
fl. 1; fl. 113) com o seguinte conteúdo: “Tendo em vista o dispositivo do art. 45 do Decreto
7.237/2010, encaminho os autos do processo acima identificado com proposta para que seja
enviado para a unidade de origem. (...). Encaminhe-se para a Secretaria da Turma para que
providencie a devolução do processo à origem”.
Na sequência, estando o processo na origem, conforme determinação em
despacho anterior do CARF, foi lavrada “Informação Fiscal” (e-fls. 221/223), acolhida com
natureza de Despacho Decisório pelo Chefe da SAORT/DRF de competência, com o seguinte
teor do qual se extrai, em outras palavras, a necessidade de haver pronunciamento afirmativo
colegiado do CARF:

Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de isenção de
contribuições sociais, protocolado em 29/06/2006, por FUNDAÇÃO GAMMON DE
ENSINO, instituição de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), sob o n. 53.640.876/0001-69, com sede
na Rua Prefeito Jayme Monteiro, n. 791, Centro, Paraguaçu Paulista, São Paulo.

A (...) Turma da (...) Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), encaminhou o presente processo para esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil, alegando que por tratar-se de cancelamento ou reconhecimento de ISENÇÃO e,
em cumprimento ao Decreto no 7237/2010, arts. 44 e 45, caberia a repartição de origem
para à análise dos requisitos necessários ao cancelamento ou reconhecimento da
isenção.

(...)

O Decreto no 7.237/2010, foi revogado pelo Decreto no 8.242, de 23/05/2014,
que assim dispõe (art. 49) sobre os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

até 30 de novembro de 2009 e não definitivamente julgados, situação a que se aplica o
caso em tela:
Art.49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de
novembro de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do
Ministério da Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor no
momento do fato gerador que ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção será certificado o direito a
restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data
de publicação da Lei no 12.101, de 2009.

À época da apresentação do recurso de fls. 79 a 88, de 04/10/2006, contra a
decisão da então Secretaria da Receita Previdência Social de fls. 83/84, que indeferiu o
reconhecimento de isenção de contribuições sociais, estava vigente o artigo 208,
conjugado com o art. 305, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999, que facultava recurso para o Conselho de Recurso da
Previdência Social (CRPS), contra as decisões de indeferimento da isenção, tendo sido a
competência para julgamento destes recursos transferida para o Segundo Conselho de
Contribuintes, conforme art. 29 da Lei no 11.457, de 16/03/2007, órgão sucedido pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Ao Sr. Chefe da Seção de Orientação e Análise Tributária – SAORT, sugerindo
o envio a (...) Câmara/2a Seção do CARF.
Posteriormente, em 26/04/2023, o recorrente peticionou nos autos requerendo
“uma certidão de que Tramita no 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda o
processo no 35419.000378/2006-80, com objetivo de ser deferida a isenção previdenciária em
razão da filantropia praticada, pendente de decisão” (e-fl. 227).
Nesse contexto, os autos foram novamente encaminhados para este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por
sorteio público para este relator.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário não deve ser admitido, por perda superveniente de
competência, conforme passo a fundamentar.
A matéria não é nova nesse Egrégio Conselho e, pela didática com que expôs os
fundamentos, passo a adotar as razões de decidir do Acórdão n.o 9202-010.180, de 25/11/2021,
da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que trata recurso especial em
recurso voluntário relacionado a Ato Cancelatório de Isenção, o que está no mesmo âmbito do
Ato de Indeferimento do Requerimento de Concessão de Isenção, veja-se:

De plano, convém trazer à colação a Lei no 12.201, de 2009, e o Decreto no
7.237, de 2010, que assim dispuseram:
Lei no 12.201, de 2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste
Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

§ 1.0 Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de requisito na
forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data da
ocorrência da infração que lhe deu causa. [Posteriormente declarado inconstitucional na ADI
4.480 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes]
§ 2.0 O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Decreto no 7.237, de 2010
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em curso no
âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente daquele órgão
para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no
art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.

Assim, em face dos comandos emanados dos dispositivos acima, na data da
prolação do acórdão recorrido o CARF não mais detinha competência para pronunciar-
se sobre recurso interposto contra cancelamento de isenção. Com efeito, no regramento
atual inexiste necessidade de emissão prévia de ato cancelatório de isenção, para
constituição de créditos tributários contra Entidades Beneficentes de Assistência Social.

De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do
direito à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 está sujeita a
um novo rito, que não mais inclui a apreciação pelo CARF, tampouco pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.

Registre-se, por oportuno, que o presente Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, contrapõe-se a acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se
em conta a ausência de competência para pronunciamento sobre a matéria, por força da
alteração da legislação de regência.

Nesse passo, verifica-se que, nos termos do Decreto no 7.237, de 2010, e do
Decreto no 8.242, de 2014, que o revogou, o CARF não mais detinha competência para
julgamento do Recurso Voluntário.

O Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Diante do exposto, tendo em vista que o CARF não mais detinha competência
para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente de
Assistência Social, declaro a nulidade do Acórdão no 2301-003.847, de 21/11/2013,
determinando a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do
Decreto no 8.242, de 2014.
A ementa do julgado acima delineado foi assim consignada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2000
a
31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO.
RITO
PROCESSUAL.
ALTERAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. Após a edição do Decreto
no 7.237, de 2009, é vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de
Isenção, sob pena de declaração de nulidade do respectivo acórdão.
Demais disto, em sessão de 08/08/2023, este Colegiado decidiu, por unanimidade,
com processo com sustentação oral, com diversos precedentes citados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por não conhecer do recurso com matéria similar, na forma do Acórdão CARF
n.o 2202-010.195, Processo n.o 35013.004233/2006-11, da lavra da Ilustre Conselheira Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, cuja ementa reflete:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237 de 2009, sob pena de declaração de nulidade do respectivo
acórdão.
Vale ressaltar que o reconhecimento da condição de entidade beneficente de
assistência social, que somada a outros requisitos irá resultar na imunidade das contribuições
sociais destinadas a seguridade social com espeque legal nos arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
passou a ser competência dos Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, de forma que o presente PAF (Processo Administrativo Fiscal) perdeu seu
objeto devido à alteração da legislação, estando a matéria sujeita a um novo rito, que não mais
inclui o julgamento de ato concessivo ou cancelatório em contencioso administrativo fiscal. O
PAF – e a consequente atuação das DRJ’s e do CARF –, fica limitado a tratar do lançamento
efetivado pela Administração Tributária por meio de auto de infração que trata da determinação
e exigência dos créditos tributários da União.
De acordo com a nova disciplina legal posterior ao art. 55 da Lei 8.212,
depreende-se, outrossim, que a Receita Federal do Brasil (RFB) deixou de ter competência para
apreciar os requerimentos de isenção (imunidade), bem como para cancelar ato concessivo
anterior.
Compete à RFB, ao verificar o descumprimento dos requisitos necessário ao
usufruto da condição imune (chamada isenção no âmbito destes autos e em linguajar corriqueiro
da Administração), lavrar auto de infração das contribuições devidas fundamentando as razões
pelas quais concluiu que a entidade tida por beneficente de assistência social não cumpria os
requisitos necessários para a sua alegada condição no período em que for autuada, lembrando
que tal procedimento de lavratura deve ser efetivado inclusive para o período de vigência do art.
55 da Lei no 8.212/1991, quando não houver decadência.
A partir da nova legislação, que transpôs o art. 55 da Lei 8.212, o debate acerca do
cumprimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade devem ser discutidos nos
respectivos PAF’s tendo por objeto os lançamentos de ofício de exigência da obrigação
principal. Este caderno processual não trata de lançamento fiscal, portanto não há o que nele ser
decidido em relação ao recurso interposto, vez que há perda superveniente de competência.
Desse modo, tem-se que, após a superação do art. 55 da Lei 8.212, a partir da Lei
no 12.101/2009 e dos respectivos decretos regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se
sobre a concessão ou cancelamento da isenção (imunidade), inclusive relativamente a períodos
anteriores à sua edição.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do
CTN, considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
contra ato de indeferimento que buscava o efeito concessivo, eis que as razões que levaram a
RFB a concluir que a entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos
geradores deverão ser discutidas no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações
principais oportunamente lavrados, conforme determina a legislação atual. Há novo critério
procedimental para o agir da fiscalização e para a apuração do eventual crédito tributário.
De mais a mais, vejamos a controvérsia suscita pela origem, a partir de quando
vigente o Decreto n.o 8.242, de 23 de maio de 2014, o qual disciplinava:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de 2009 e
não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda, serão analisados
com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção será certificado o direito a restituição do valor
recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei no 12.101, de
2009.
A norma acima é o ponto de controvérsia com a unidade preparadora na origem.
Ocorre que, a norma serve de referencial para eventual “restituição” e não para prosseguir com
um contencioso administrativo por estar pendente um “recurso” contra o indeferimento do
reconhecimento da isenção (imunidade).
A norma, também, serve de suporte para analisar eventual necessidade de
lançamento de ofício.
Este é seu âmbito de aplicação.
Aliás, ser analisado com “base na legislação em vigor no momento do fato
gerador que ensejou a isenção” é referente a observar os requisitos legais da condição imune no
período que for vindicado o benefício e o afastamento dos fatos geradores, já que o CTN
estabelece em seu art. 144 que “[o] lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
Observe-se que a Lei 12.101, ao superar o procedimento anterior do art. 55 da Lei
8.212, estabelecia que havendo certificação de entidade beneficente de assistência social a
entidade poderia, com outros requisitos observados (os do art. 29 da Lei 12.101, exceto o inciso
VI, que foi declarado inconstitucional na ADI 4.480), de per si se auto-enquadrar na condição
imune (na isenção) e o fazendo de forma automática. Portanto, sem necessidade de autorização
da RFB como era o procedimento do extinto § 1o do art. 55 da Lei 8.212.
Deixou-se de haver emissão de ato concessório ou declaratório (não mais havendo
um processo administrativo fiscal para tratar de reconhecimento da isenção/imunidade) e, por
óbvio, não há ato de cancelamento por parte da Administração Tributária à égide da Lei 12.101
ou, atualmente, com a Lei Complementar n.o 187.
O que pode ocorrer é a lavratura de eventual auto de infração, que demonstre o
descumprimento dos requisitos necessários a condição imune (art. 32, exclusivamente caput e §
2.o, da Lei 12.101, com § 1.o tendo sido declarado inconstitucional na ADI 4.480). Isto porque, a
RFB pode fiscalizar se a entidade cumpre os requisitos, inclusive se ela se declarar em suas
obrigações acessórias como imune, bastando para tanto um específico FPAS indicado o GFIP (o
FPAS 639). A discussão em contencioso será sobre o auto de infração (lançamento de ofício) na
forma do Decreto 70.235 (art. 32, § 2.o, Lei 12.101) e a atuação do CARF será sobre decisão de
primeira instância da DRJ.
Por conseguinte, não se discute na seara da Administração Tributária,
hodiernamente, sobre ato de cancelamento, o qual também não é pelo Fisco emitido e seu
eventual recurso.
Logo, com a Lei 12.101, o contribuinte, por ser certificado, poderia até passar a
gozar do benefício, sem necessidade da RFB, a qual deveria agir para lavrar auto de infração e
fundamentar os motivos da violação dos requisitos para o gozo da imunidade.
Então, o próprio recurso contra o indeferimento do reconhecimento da isenção
(imunidade) também perde o seu objeto, já que, de certo modo, com a certificação, a entidade
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

poderia indicar, por auto-enqaudramento, via FPAS 639 em GFIP, que cumpria as demais
condições legais de per si (incisos do art. 29; ou art. 14 do CTN) e se portar como imune, sem
prejuízo da RFB a autuar, caso não concorde com o atendimento de todos os requisitos. A
autuação, por óbvio, ocorreria com lavratura de auto de infração (art. 32, caput, Lei 12.101) e
seguiria o rito do processo administrativo fiscal (art. 32, § 2.o, Lei 12.101). Aliás, com a
declaração de inconstitucionalidade do § 1.o do art. 32 da Lei 12.101, mesmo que eventualmente
autuada a entidade ainda poderia ir se mantendo como imune em auto declaração, até que
sobreviesse eventual revogação de sua certificação por Ministério competente pelo CEBAS,
cabendo a RFB a representação, se lavrasse auto de infração.
Veja-se que o art. 47 do alegado sobredito Decreto 8.242 reafirma que havendo
certificação poderá haver o auto-enquadramento se a entidade observar os demais requisitos,
que, no geral, seriam os baseados no art. 14 do CTN (conferir incisos do art. 46). Demais disto, o
art. 48 determina que “[c]onstatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração relativo ao
período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o não atendimento de tais
requisitos para o gozo da isenção”.
Lado outro, se no regime do art. 55 da Lei 8.212 a isenção (reconhecimento da
imunidade) era condicionada a autorização/reconhecimento pela RFB, a partir da Lei 12.101 o
objeto do pedido de reconhecimento de isenção perde a eficácia, haja vista que o direito passou a
ser exercido desde a concessão da certificação e observado por questão própria os elementos do
art. 14 do CTN, como há pouco afirmado e reafirmado. Logo, também perde a eficácia eventual
decisão que não reconhece a imunidade em ato cancelatório, e o recurso correlato, isso quando a
entidade mantém sua certificação. Com a mudança do procedimento a RFB precisa e passou a
precisar lavrar o auto de infração.
Logo, o contribuinte, quando possuidor de certificação (que era o caso dos autos),
poderia passar a gozar de imediato do benefício, bastando atender as condições do art. 14 do
CTN, no qual se inclui a regularidade fiscal e o cumprimento de obrigações acessórias por
consectário lógico, e caso a RFB entendesse que havia irregularidade deveria lavrar auto de
infração e daí em diante, se impugnada a autuação, iniciar-se-ia o processo administrativo fiscal
pelo rito do Decreto 70.235, o qual, aí sim, irá legitimar a competência do CARF em nível de
segunda instância após uma decisão de uma das DRJ’s atuando em primeira instância. Ora, a
competência do CARF é revisional, inclusive, na forma do Decreto 70.235. Somente no rito do
Decreto 70.235 haverá a competência para o CARF exercer sua competência de revisão.
A questão é que quando a norma (citada pela origem ao devolver os autos ao
CARF) se pronuncia na forma como o fez não significa que esteja dando abertura para a
manutenção da discussão recursal no CARF em relação ao indeferimento do pleito de isenção
(imunidade). Este é o ponto e expliquei alhures. A decisão de indeferimento de imunidade perde
o objeto e vale a auto declaração se a entidade é certificada e se a RFB pretende manter o
afastamento da imunidade deve lavrar auto de infração e representar a contribuinte no Ministério
responsável por certificá-la. A competência pela certificação ou pelo cancelamento passa a ser da
competência dos Ministérios da área de atuação. Aliás, esse procedimento se mantém com a
recente publicação da Lei Complementar n.o 187, que revogou a Lei n.o 12.101.
Some-se a isso que, quiçá, a redação do art. 44 do Decreto n.o 7.237/2010, que
antecedeu o art. 49 do Decreto n.o 8.242/2014, melhor refletisse o sentido da norma que se
fundamentava na Lei 12.101, a saber:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

Art. 44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados em curso no
âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente daquele órgão para
verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, de acordo com a legislação vigente no
momento do fato gerador.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, certificar-se-á o direito à restituição do valor
recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei no 12.101, de
2009.
Ora, como dito e pelo exposto acima, o processo de reconhecimento de isenção
(imunidade), ainda que com recurso (não definitivamente julgado), não deveria seguir para o
contencioso administrativo fiscal no CARF, mas sim ter seu curso na unidade competente da
RFB, a qual poderia reconhecer eventual direito a restituição se concluísse se tratar de entidade
imune com todos os requisitos ou, então, deveria lavrar auto de infração se estivesse ocorrendo
eventual auto-enquadramento indevido não sendo reconhecida a condição imune (isenção) ou
lavrar o auto de infração em substituição a eventual decisão de cancelamento de imunidade, com
ou sem recurso de questionamento do ato cancelatório que perdeu o seu objeto.
Conclui-se que é vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato de
Indeferimento de pedido de Reconhecimento de Isenção (imunidade) desde a edição da Lei
12.101, portanto, sob pena de declaração de nulidade do respectivo acórdão pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, devendo os autos retornarem à unidade de origem e para
o devido arquivamento por perda superveniente de seu objeto.
A Lei Complementar 187, que rege atualmente a matéria, não alterou este
panorama, como ponderei acima.
Por fim, caso fosse ser analisado o mérito, se competência houvesse, o
indeferimento do caso dos autos ocorreu por haver débitos impeditivos à concessão do benefício
– e isso já foi consignado pela unidade de origem, daí ser caso de arquivamento –, sendo a
regularidade fiscal, inclusive quanto as obrigações acessórias, exigência necessária para a
entidade ser reconhecida como imune (no linguajar utilizado nestes autos e na legislação
pretérita, isenta) por força de consectário lógico do art. 14 do CTN, o que, inclusive, foi
reconhecido pelo STF nas razões de decidir da ADI 4.4801.
Logo, para caso de auto-enquadramento é caso de lavrar auto de infração e, se
certificada, representar junto ao Ministério de atuação para analisar o cancelamento, sob a ampla
defesa e contraditório.
Some-se, conforme informação fiscal (e-fls. 222/223), o dado que o recorrente, a
todo tempo, manteve-se sem regularidade fiscal. De qualquer sorte, sem prejuízo de revisão via
consulta aos sistemas informatizados, ao que consta a entidade não se auto-enquadrava como
entidade imune, mas como entidade tributável (conferir e-fl. 126).
Sendo assim, voto por não conhecer do recurso, devendo estes autos retornarem à
unidade de origem para arquivamento.

1 Colhe-se do voto de Sua Excelência o Min. Gilmar Mendes na ADI 4.480: "... reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente
pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas".
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35419.000378/2006-80

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 242
DF CARF MF
Original